Tribunal: CARF
Processo: 10640.001664/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. REABERTURA DE DISCUSSÃO.
No processo que trata de multa isolada sobre débito indevidamente compensado, é incabível a reabertura da discussão sobre a compensação considerada não declarada em outro processo específico para esse fim.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
A jurisprudência, ressalvadas as previsões legais neste sentido, e a doutrina não gozam do status de legislação tributária e não vinculam a Administração Tributária Federal.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇAMENTO.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário, assim considerado o endereço postal, eletrônico ou de fax, fornecido pelo contribuinte, para fins cadastrais, à Receita Federal.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 226

1
225
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10640.001664/2010­94
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­004.698 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Matéria
IRPJ
Recorrente
GOODY INDUSTRIA DE ALIMENTOS S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano­calendário: 2007
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. REABERTURA DE
DISCUSSÃO.
No processo que trata de multa isolada sobre débito indevidamente
compensado, é incabível a reabertura da discussão sobre a compensação
considerada não declarada em outro processo específico para esse fim.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para a
apreciação de aspectos relacionados com a constitucionalidade ou legalidade
das normas tributárias, tarefa privativa do Poder Judiciário.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
A jurisprudência, ressalvadas as previsões legais neste sentido, e a doutrina
não gozam do status de legislação tributária e não vinculam a Administração
Tributária Federal.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇAMENTO.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário,
assim considerado o endereço postal, eletrônico ou de fax, fornecido pelo
contribuinte, para fins cadastrais, à Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o
pedido de sobrestamento requerido e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001664/2010-94
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.001664/2010­94
Acórdão n.o 1402­004.698
S1­C4T2
Fl. 227

2
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo Conselheiro
Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.

Relatório
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.001664/2010­94
Acórdão n.o 1402­004.698
S1­C4T2
Fl. 228

3
Trata­se de julgamento de Recurso Voluntário face v. acórdão proferido pela
DRJ que manteve integralmente o lançamento relativo a multa isolada aplicada sobre o débito
não compensado no processo administrativo no 10640.720920/2009­11.
Segundo o r. Despacho Decisório, a compensação objeto do processo no
10640.720920/2009­11 foi considerada não declarada nos termos do inciso II, do § 12, do art.
74 da Lei no 9.430/96, devido ao crédito utilizado ser de terceiro não identificado na cisão
ocorrida na empresa Aurora e na incorporação da empresa Recorrente.
Em seguida foi lavrado o presente Auto de Infração exigindo multa isolada no
importe de 75%, nos termos do inciso I do caput do artigo 44 da Lei 9.430/96, alterado pelo
parágrafo quarto do artigo 18 da Lei 11.488/2007, sobre os débitos não compensados no
processo administrativo no 10640.720920/2009­11.
Após oferecimento da impugnação da Recorrente, a DRJ decidiu manter
integralmente o auto de Infração e registrar a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/04/2007
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
REABERTURA DE DISCUSSÃO.
No processo que trata de multa isolada sobre débito
indevidamente compensado, é incabível a reabertura da
discussão sobre a compensação considerada não declarada em
outro processo específico para esse fim.
INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Falece competência à autoridade julgadora de instância
administrativa para a apreciação de aspectos relacionados com
a constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias,
tarefa privativa do Poder Judiciário.
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA
A jurisprudência, ressalvadas as previsões legais neste sentido, e
a doutrina não gozam do status de legislação tributária e não
vinculam a Administração Tributária Federal.
INTIMAÇÕES. ENDEREÇAMENTO.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio
tributário, assim considerado o endereço postal, eletrônico ou de
fax, fornecido pelo contribuinte, para fins cadastrais, à Receita
Federal.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário repisando os
mesmos argumentos da impugnação.
De resto utilizo o relatório do v. acórdão recorrido.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.001664/2010­94
Acórdão n.o 1402­004.698
S1­C4T2
Fl. 229

4
Trata­se o presente de exigência de multa isolada, por
compensação indevida, no valor de R$63.312,94 (fls. 2 a 10).
Consoante a descrição dos fatos e enquadramento legal, a
infração apontada foi assim resumida:
001
MULTA
ISOLADA
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO
PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO
O sujeito passivo efetuou compensação indevida de valores em
declaração prestada, conforme descrito no DESPACHO
DECISÓRIO proferido no Processo n ° 10640.720920/2009 11,
pela SAORT. A multa de 75% sobre o valor total do débito
indevidamente compensado nas DCOMPs está sendo lançada
neste Auto, em atendimento ao MPF 0610400 2010 00340 3, e a
sua
apuração
encontra­se
abaixo
na
planilha
DEMONSTRATIVO DA MULTA.

Data Valor Multa Regulamentar
30/04/2007 R$ 63.312,94
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 18 da Lei n ° 10.833/03, com redação dada pelas Leis nos
11.051/04 e 11.196/05 e pelo art. 18 da Lei n ° 11.488/2007.
Cientificada da presente exigência em 17/06/2010, segundo
consta no AR da fl. 56, a autuada apresentou em 19/07/2010 a
impugnação de fls. 57 a 85, na qual, após as argumentações
expendidas, requer:
... seja acolhida as preliminares acima para (1) seja concedida a
suspensão liminar dos efeitos executórios e expropriat6rios do
auto de infração ora impugnado, bem como de todos os seus
acessórios, concedendo, nos do artigo 151, III do Código
Tributário Nacional, o necessário efeito suspensivo à presente
impugnação, até que seja proferida decisão definitiva deste
julgado e, para (2) decretar a nulidade e insubsistência do Auto
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.001664/2010­94
Acórdão n.o 1402­004.698
S1­C4T2
Fl. 230

5
de Infração por utilizar­se como parâmetro decisão proferidas
em processos que encontram­se tramitando, ou seja, sem
decisão definitiva, o que constitui nítida ofensa ao principio
constitucional do devido processo legal e supressão de
instância.
E, acaso seja ultrapassada a questão preliminar, seja declarada
a irregularidade do Lançamento de Multa Regulamentar, e por
efeito seja declarada a insubsistência do Auto de Infração sob
vertente, afastando por efeito a multa aplicada, pelos fortes e
comprovados argumentos alhures citados.
Por derradeiro, requer seja cadastrado os nomes dos atuais
advogados da Autuada, bem como sejam todas e eventuais
intimações encaminhadas para o endereço constante no
competente instrumento de procuração, qual seja, Avenida
Professor Mario Werneck, 2.501, sala 601, bairro Buritis, CEP
30575180, Belo Horizonte/MG.

É o relatório.

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.001664/2010­94
Acórdão n.o 1402­004.698
S1­C4T2
Fl. 231

6
Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator
O recurso é tempestivo e trate de matéria de competência desta Corte
Administrativa, devendo assim ser admitido.
A matéria a ser julgada trata­se de se verificar se a multa isolada aplicada
sobre os débitos não compensados no processo administrativo no 10640.720920/2009­11 deve
ser mantida ou não.
Segundo o r. Despacho Decisório proferido nos autos do processo
administrativo no 10640.720920/2009­11, colacionado neste processo às fls. 09/13, a o pedido
de compensação foi considerado não declarado nos termos do inciso II, do § 12, do art. 74 da
Lei no 9.430/96, devido ao crédito utilizado ser de terceiro não identificado na cisão ocorrida
na empresa Aurora e na incorporação da empresa Recorrente. Vejamos a texto do dispositivo
acima mencionado.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os
judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá­lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses:
[...]
II ­ em que o crédito:
a) seja de terceiros;
[...]
Sendo assim, a fiscalização decidiu lavrar o presente Auto de Infração
exigindo multa isolada no importe de 75%, nos termos do inciso I, do caput do artigo 44 da Lei
9.430/96, alterado pelo parágrafo quarto, do artigo 18, da Lei 11.488/2007, sobre os débitos
não compensados no processo administrativo no 10640.720920/2009­11.
Vejamos o texto dos dois dispositivos que fundamentaram a autuação.
Art. 18. 0 lançamento de oficio de que trata o art. 90 da Medida
Provisória no 2.158­35, de 24 de agosto de 2001, limitar­se­á à
imposição de multa isolada em razão de não homologação da
compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 15 de junho de 2007)
[...]
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.001664/2010­94
Acórdão n.o 1402­004.698
S1­C4T2
Fl. 232

7
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do
débito indevidamente compensado quando a compensação for
considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando­
se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu §
lo, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007);
[...]
O artigo 44 da Lei 9.430/96 assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas:
[...]
I ­ de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
Assim, tendo em vista os fatos e os dispositivos que fundamentaram a
autuação, entendo que o lançamento está correto em seus termos.
A Recorrente requer seja sobrestado o julgamento deste processo até que seja
proferida decisão definitiva no processo no 10640.720920/2009­11, que trata da compensação.
Ao analisar o processo no 10640.720920/2009­11 no sistema Comprot,
verifique que o referido processo encontra­se encerrado e arquivado, restando definitiva a
decisão que não homologou a compensação requerida.
Sendo assim, entendo que não deve ser provido o pedido de sobrestamento
feito pela Recorrente eis que o processo que tratou da compensação já foi definitivamente
julgado.
Quanto as alegações pertinentes a compensação propriamente ditas, também
deixo de analisá­las eis que não se pode julgar o mérito da compensação neste processo em
epígrafe.
Estas matérias deveriam ter sido analisadas no outro processo de no
10640.720920/2009­11.
Ou seja, a compensação não pode ser discutida novamente neste processo em
epígrafe.
Quanto as demais alegações sobre a inconstitucionalidade da multa isolada
objeto do presente Auto de Infração, nos termos da Súmula CARF 02, este Conselho
administrativo não tem competência para analisá­las.
Desta forma, voto por manter o lançamento em epígrafe em seus termos.
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.001664/2010­94
Acórdão n.o 1402­004.698
S1­C4T2
Fl. 233

8
De resto, adoto os fundamentos do v. acórdão recorrido para motivar meu
voto.
Inicialmente esclareça­se que, segundo o art. 26A do Decreto n.o
70.235/72, no âmbito do processo administrativo fiscal, é
“vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”, exceto nas hipóteses
previstas no § 6o do mesmo dispositivo, as quais não se aplicam
ao caso vertente.
Em conformidade com essa vedação, a Portaria MF no
341/2011, que disciplinou o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal de Julgamento, determina que o julgador
observe as normas legais e regulamentares (art. 116, III, da Lei
n.o 8.112/90), bem assim o entendimento da Receita Federal
expresso em atos normativos.
A apreciação de questões ligadas à inconstitucionalidade foi
também objeto da seguinte súmula pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
No que se refere às decisões administrativas e judiciais
mencionadas na peça de defesa, esclareça­se que prevalece o
princípio da legalidade por meio do qual na Administração
Pública os seus agentes somente podem fazer o que a lei os
autoriza (art. 37 da Constituição Federal).
E, por falta de lei que lhes atribua eficácia normativa, não se
constituem atos normativos de direito tributário as decisões
trazidas pela requerente, as quais produzem efeitos apenas em
relação às partes que integram os processos e com estrita
observância do conteúdo dos julgados (art. 100 do Código
Tributário Nacional).
Circunscrito, o contexto em que se dará este julgado, passa­se
ao exame da lide. Frisa­se, em face do exposto, que a análise de
alegações de inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas
contidas na legislação tributária está prejudicada.
Preliminarmente, a impugnante, invocando os princípios
constitucionais do devido processo legal e do contraditório e
ampla defesa, requer a imediata suspensão da exigibilidade do
crédito tributário lançado, argumentando que a não obtenção do
efeito suspensivo requerido representa dano iminente e prejuízo
de difícil ou incerta reparação, em razão da inscrição em Dívida
Ativa da União no caso de não pagamento da exigência.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dá,
consoante determinação legal, por ocasião da apresentação da
impugnação e, posteriormente, pela apresentação de recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, na forma
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.001664/2010­94
Acórdão n.o 1402­004.698
S1­C4T2
Fl. 234

9
do art. 151 III do CTN, não sendo necessário requerimento nesse
sentido.
A interessada, ainda em preliminar, suscita a nulidade do Auto
de Infração, que reputa viciado e contrário à lei, tendo em vista
que o fundamento principal para exigência da multa isolada está
ancorado no Despacho Decisório da DRF/JFA, exarado no
processo no 10640.720920/2009­11, que, por sua vez, baseou­se
no Despacho Decisório no 2.805DRF/ BHE, referente ao
processo no 10680.000505/200458, para considerar não
declaradas as compensações. Aduz a impugnante que, como
referidos processos ainda se encontram em andamento e sem
decisão definitiva, o Auto de Infração, além de precoce, merece
ser declarado insubsistente por total ofensa ao principio
constitucional do devido processo legal.
De pronto, cumpre registrar que não cabe aqui qualquer
pronunciamento sobre questões atinentes à validade do
Despacho Decisório da DRF/JFA. A discussão administrativa
envolvendo a decisão da autoridade administrativa, que
considerou não declarada a compensação efetuada, segue o rito
processual previsto na Lei no 9.784, de 1999, que faculta a
apresentação de recurso administrativo, após negativa de
reconsideração da autoridade que proferiu a decisão.
Com fulcro nos arts. 56 e seguintes da supracitada norma legal,
a interessada apresentou recurso contra o Despacho Decisório
exarado
pela
SAORT/DRF/JFA,
no
processo
no
10640.720920/200911, endereçado à SRRF06/Disit e assim
decidido:
Diante do exposto, decido conhecer do recurso apresentado pela
pessoa jurídica, para NEGAR­LHE PROVIMENTO, mantendo a
decisão recorrida, proferida por meio do Despacho Decisório de
31/12/2009, da Chefe Substituta da Seção de Orientação e
Análise Tributária – Saort, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Juiz de Fora.
Esclareço que desta decisão não cabe pedido de reconsideração
e/ou recurso, estando assim o processo encerrado na esfera
administrativa.
Consoante consulta ao sistema “Comprot”, disponível no sítio
da RFB na internet1, verificou­se que o mencionado processo
encontra­se encerrado e arquivado, restando definitiva a decisão
administrativa
sobre
as
compensações,
desfavorável
à
contribuinte.
A infração apontada na presente autuação decorre da
compensação considerada não declarada. A descrição dos fatos
e o enquadramento legal, dispostos no auto de infração,
revelaram­se suficientes e adequados para o entendimento da
imputação, não deixando dúvidas acerca da autuação,
informando o crédito utilizado na compensação e o processo
administrativo a que se referem.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.001664/2010­94
Acórdão n.o 1402­004.698
S1­C4T2
Fl. 235

10
A pessoa jurídica revelou pleno conhecimento das acusações que
lhe foram imputadas, rebatendo­as na impugnação. Também
revela ter ciência de que as declarações de compensação em tela
foram consideradas não declaradas, por meio de decisão
proferida no processo administrativo no 10640.720920/2009­11.
Sendo os atos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita
legalidade e garantido o direito de defesa, ante a adequada
descrição dos fatos, enquadramento legal específico e a abertura
de prazo legal de impugnação, não há que se cogitar de nulidade
dos auto de infração. Assim, rejeita­se a preliminar de nulidade.
No mérito, as questões levantadas pela impugnante remetem à
discussão sobre a validade do Despacho Decisório e a correção
do procedimento de compensação.
Referida matéria é afeta ao processo no 10640.720920/2009­11,
que versa especificamente sobre o assunto, inclusive, já
definitivamente julgado na esfera administrativa, como visto
anteriormente neste voto.
Decorre daí que as compensações informadas nas DCOMPs
identificadas no auto de infração foram consideradas não
declaradas, e, no âmbito do presente processo, cabe somente a
discussão quanto à pertinência ou não da imposição da multa
isolada.
A Lei n.o 9.784/99 também confirma o entendimento de não ser
cabível no presente processo a reapreciação da compensação.
Diz seu art. 63, inciso IV, que o recurso será não conhecido
quando interposto após exaurida a esfera administrativa.
Prosseguindo em sua defesa, a impugnante alega que a
declaração de compensação constitui confissão de dívida e,
tratando­se de ato por ela praticado, enseja o instituto da
confissão espontânea, que impede a fixação da multa de ofício,
nos termos do art. 138 do CTN.
Equivoca­se a interessada, o alegado não se amolda à presente
autuação.
No caso em tela, aplicou­se a multa isolada prevista para a
hipótese de o contribuinte efetuar compensação com a utilização
de crédito vedado pela legislação (art. 18 da Lei no 10.833, de
2003), que não se confunde com a multa determinada pelo art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/96, a qual incide sobre a falta ou
insuficiência de recolhimento de tributo ou de contribuição,
objeto de lançamento de ofício. Em suma, são sanções distintas
que a legislação prevê para infrações também distintas.
Ademais, a compensação considerada não declarada não
constitui confissão de dívida, nos termos do §13 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, incluído pela Lei no 11.051, de 2004.
Logo, em face da existência da previsão legal para a aplicação
da penalidade, contida no art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10640.001664/2010­94
Acórdão n.o 1402­004.698
S1­C4T2
Fl. 236

11
redação vigente à época dos fatos geradores, é cabível a
aplicação da multa isolada ora exigida.
Por fim, quanto ao requerimento da contribuinte para que as
intimações sejam encaminhadas ao seu procurador, cabe
observar que o Decreto no 70.235, de 1972, em seu artigo 23,
inciso II do caput, determina que a intimação por via postal,
telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, efetiva­se somente
com a prova de seu recebimento no domicílio tributário eleito
pelo sujeito passivo. Por outro lado, o § 4o estabelece que, para
fins de intimação, o domicílio tributário eleito pelo contribuinte
é o do endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária, ou o endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, desde que por ele
autorizado.
Constata­se, portanto, que não há previsão legal para que a
intimação ocorra no nome ou endereço do procurador do sujeito
passivo.
Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação e
por manter a exigência relativa à multa isolada.
Pelo exposto e por tudo que consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário
e nego provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital